Tribunal: TJDFT
Processo: 0716421-93.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. TEMA 1085 STJ. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da decisão do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.085, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, sendo inaplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
2. Ainda que o autor tenha alegado situação de superendividamento, trata-se de ação revisional de contrato bancário, que discute a abusividade de suas cláusulas, a onerosidade excessiva e a legalidade dos descontos em conta corrente, que não se confunde com a nova sistemática prevista no artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.